Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711594-63.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MARCO ANTÔNIO VALADARES MOREIRA, LILIAN AMÂNCIO VALADARES MOREIRA, ANTÔNIO MOREIRA RECORRIDOS: VERCÍLIA NEREIDE DA COSTA, AMAURI GONÇALVES DA COSTA, FLAVIA LÚCIA SALIBA RIZIERI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO. FIADORES. SUB-ROGAÇÃO. ACORDO. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. 1. O contrato de fiança é um ajuste acessório, no qual o fiador garante a satisfação da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra (artigo 818 do Código Civil). 2. Considerando a locação o contrato principal, em caso de inadimplência do locatário, havendo pagamento da dívida pelo fiador, terá este assegurado o direito de regresso pelo valor dispendido, a teor do disposto no artigo 831 do CC. 3. O fiador sub-roga-se nos direitos do credor, devendo comprovar o pagamento, a fim de ser ressarcido do importe pago no cumprimento da obrigação que garantiu. 4. Negou-se provimento à apelação. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 112 do Código Civil, argumentando que não há como se impor o pagamento do regresso aos recorrentes, tendo em vista acordo firmado entre as partes, no qual ficou acertado que os recorridos procederiam à alteração do contrato de locação da empresa Planalto Coworking e Apoio Administrativo Ltda. Afirmam que restou claro que os recorridos, após comprarem a parte da Sra Lilian, passaram a gerir o empreendimento e, como o negócio não deu certo, tentam repassar o prejuízo de sua má administração aos recorrentes, mesmo tendo firmado acordo para excluí-los do contrato de locação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (REsp n. 2.103.213/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 112 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Consta dos autos que, diante do inadimplemento do contrato de locação comercial, a locadora ajuizou ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança dos aluguéis e demais despesas (Proc n. 0714641-79.2020.8.07.0001), os quais foram integralmente pagos pelos fiadores Vercília e Amauri, em que pese os locatários terem sido partes na demanda. Portanto, importante registrar a responsabilidade dos locatários réus pelo ressarcimento aos fiadores autores do valor pago para a quitação da dívida oriundo do contrato de locação comercial. Em outra vertente, carece de respaldo a alegação de validade do acordo entabulado entre Lilian e Flávia, visando encerrar a participação de Lilian na Planalto Coworking e Apoio Administrativo Ltda ensejando, assim, a exclusão da responsabilidade dos locatários apelantes pelo ressarcimento dos valores cobrados na presente demanda. Nesse ponto, convém enfatizar que o Termo de Acordo firmado entre Lilian Amancio Valadares Moreira e Flávia Lucia Saliba Rizieri (ID Num. 51791627 - Pág. 3) e protocolado (Pedido de Mediação Pré-processual n. 0711023-81.2020.8.07.0016) junto ao CEJUSC não foi homologado, pois Flavia manifestou inexistir interesse na continuidade do procedimento (ID Num. 51791627 - Pág. 30). Demais disso, ainda que os réus tenham se retirado da empresa, persiste a responsabilidade pelo ajustado no contrato de locação, mormente em se considerar que o acordo não homologado refere-se a contrato empresarial, diverso, portanto, do contrato de locação, que sequer conta com a ciência da locadora” (ID 53897663). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025